Tribunal: TJMT
Processo: 1035060-18.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035060-18.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Telefonia, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[R V. DE S GOMIDE - EPP - CNPJ: 20.923.340/0001-00 (APELADO), RICARDO VIEGAS DE SOUZA GOMIDE - CPF: 034.932.931-19 (ADVOGADO), SCHINAIDER BONFIM GOMIDE - CPF: 535.192.721-72 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0090-56 (APELANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1035060-18.2017.8.11.0041

APELANTE: TIM CELULAR S.A.

APELADA: R V. DE S GOMIDE - EPP

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES E LINHAS COM PLANOS DE TELEFONIA MÓVEL – PEDIDO DE CANCELAMENTO DO PLANO PELO CONSUMIDOR – COBRANÇA DE MULTA POR FIDELIZAÇÃO E PELO VALOR DOS APARELHOS

-

CONTRATO DE FIDELIZAÇÃO

NÃO ASSINADO PELO AUTOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA – RECEBIMENTO DE DOIS APARELHOS DE TELEFONE MÓVEL COMPROVADOS – PAGAMENTO DOS CELULARES NÃO COMPROVADO – DÉBITO RELATIVO AOS REFERIDOS PRODUTOS DEVIDO – LEGITIMIDADE DA RESTRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o contrato no qual a requerida fundamenta as cobranças dos débitos objeto da ação (valor relativo aos aparelhos celulares adquiridos e multa por fidelidade) não foi assinado pelo autor, uma vez que a perícia judicial realizada nos autos concluiu pela inautenticidade das assinaturas apostas no contrato de permanência, escorreita a sentença quanto à declaração de inexistência de débito em relação à multa por fidelização.

Por outro lado, conquanto se reconheça a falha na prestação de serviços por parte da operadora de telefonia em relação à cobrança da multa, não se pode reconhecer totalmente indevidos os débitos questionados, uma vez que não demonstrado pelo autor o pagamento dos aparelhos celulares, confessadamente adquiridos por ele.

Assim, sendo ilegítima a inscrição do nome do demandante nos órgãos de proteção ao crédito, impõe-se a reforma da sentença para afastar a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
TIM CELULAR S.A.
na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
ajuizada por
R V. DE S GOMIDE - EPP
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a)

Declarar a inexistência da multa de fidelidade cobrada;

b)

Condenar ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária a partir da sentença e de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

c)

Condenar a demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Sustenta a apelante que o autor efetuou a compra de dois aparelhos celulares e não os pagou, inexistindo cobrança indevida.

Alega que as telas extraídas dos sistemas das empresas de telefonia são constantemente fiscalizadas pela ANATEL, o que descaracteriza o caráter unilateral do documento.

Defende a inexistência de dano moral por ausência de ato ilícito bem como pleiteia, de forma subsidiária, pela redução do valor indenizatório.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 175540936).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelado, em 09/08/2016, adquiriu da requerida/apelante dois aparelhos celulares e duas linhas telefônicas através do plano VENDA FACILITADA, sendo encaminhado à demandada e-mail com o Termo de Contratação devidamente assinado.

Segundo o requerente, foi-lhe informado pela operadora de telefonia que o plano adquirido somente geraria cobrança na hipótese de utilização. Argumenta que jamais utilizou o plano contratado e que mesmo assim a requerida efetuou cobranças indevidas.

Relata que em novembro/2016, solicitou o cancelamento do plano (Protocolo n. 3623618/2016), contudo, a demandada efetuou a cobrança de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de multa, bem como o pagamento pelos aparelhos telefônicos retirados na promoção.

Narra que o contrato não previa a cobrança de multa pelo cancelamento antecipado, motivo pelo qual solicitou a cópia do documento à requerida.

Sob a alegação de que lhe foi encaminhado pela operadora de telefonia contrato com fidelização contendo assinatura falsa, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

É cediço que a prestação de serviço de telefonia configura relação de consumo, porquanto preenche os requisitos do artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu
,
a apelante alega que não praticou nenhum ato ilícito, uma vez que
o autor efetuou a compra de dois aparelhos celulares e não os pagou, inexistindo cobrança indevida.

Resta incontroverso que o autor adquiriu dois aparelhos celulares e duas linhas telefônicas com planos VENDA FACILITADA da requerida, sendo discutido nos autos se os valores cobrados pela operadora de telefonia relativamente aos aparelhos celulares e à multa por fidelização são devidos.

Apesar dos argumentos da apelante, insta consignar que o contrato no qual fundamenta tais cobranças possui origem fraudulenta, uma vez que a perícia judicial realizada nos autos concluiu pela inautenticidade das assinaturas apostas no contrato de permanência constante no ID 175540847, consoante se verifica do laudo pericial:

“
6 – CONCLUSÃO:

Este laudo pautou-se em apenas provas materiais, de modo que a perícia realizada constatou que
foi comprovada INALTENTICIDADE (FALSIDADE) da assinatura questionada constante nos documentos objetos da perícia, as quais foram exaradas no Contrato de Permanência (Num. 12481105 - Pág. 1-3) e nos Termos de Contratação (Num. 12481108 - Pág. 1 e Num. 12481134 - Pág. 1)
, de modo que
as assinaturas questionadas NÃO foram exaradas pela parte requerente.

Nada mais havendo a lavrar, é encerrado o presente Laudo Pericial, composto de 27 (vinte e sete) folhas, o qual foi relatado pelo signatário, restando o mesmo devidamente conferido e assinado
.” (ID 175540873 - Pág. 26).

Assim, ao menos em relação à cobrança da multa por fidelização, escorreita a sentença monocrática ao declarar a sua inexistência.

Por outro lado, quanto à cobrança dos aparelhos celulares, razão assiste à apelante.

Isto porque, apesar da falsidade do contrato no qual a apelante baseou a cobrança, no termo de contratação devidamente assinado pelo autor (ID 175540817) consta que foram adquiridos dois aparelhos “APPLE IPHONE” pelo valor de R$ 3.999,00, parcelados em 24 vezes, conforme se verifica abaixo:

Aliás, além da previsão no termo de contratação assinado pelo autor, este confessa na petição inicial que adquiriu dois aparelhos celulares, não esclarecendo como os produtos foram quitados, apenas que foram adquiridos por meio de promoção.

Ora, é cediço que os aparelhos celulares, sobretudo da marca APPLE, possuem valores elevados e por mais que sejam objeto de promoção, por certo que não saem de graça, sendo o valor geralmente diluído nas parcelas do plano de telefonia contratado pelo adquirente.

No caso, muito embora a apelante não tenha comprovado que o autor aderiu a sua fidelização, tendo em vista a origem fraudulenta do contrato apresentado e não constar nenhuma previsão nesse sentido no termo de contratação assinado pelo autor, restou demonstrada a aquisição dos dois aparelhos celulares sem qualquer prova do respectivo pagamento.

Desta forma, conquanto se reconheça a falha na prestação de serviços por parte da operadora de telefonia em relação à cobrança da multa por fidelização, não se pode reconhecer totalmente indevidos os débitos questionados, e, via de consequência, a ilegitimidade da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Logo, diante da legitimidade da restrição em relação ao valor dos aparelhos celulares, a reforma da sentença para afastar a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a sentença
monocrática apenas para afastar a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Por fim, diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023